Tribunal: TJDFT
Processo: 0716955-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. BENEFÍCIOS EXTERNOS. EXAME CRIMINOLÓGICO. INSERÇÃO EM PROGRAMA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INSCRIÇÃO EM GRUPO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA. CLASSIFICAÇÃO PARA TRABALHO E ESTUDO. IMPLEMENTAÇÃO PARCIAL DAS RECOMENDAÇÕES. PARTICIPAÇÃO EM ATENDIMENTO PSICOEDUCATIVO – AUTOCONHECIMENTO. DEMORA ESTATAL. PREJUIZO AO APENADO.

I - Embora as conclusões e recomendações constantes do laudo de exame criminológico se consubstanciem em elementos relevantes na análise do preenchimento dos requisitos subjetivos para a concessão de benefícios externos, sua observância não é obrigatória e tampouco vincula o Magistrado.

II - A ausência de classificação para o trabalho não inviabiliza a concessão dos benefícios externos pois, em regra, tais medidas têm por finalidade preparar o apenado para o mercado de trabalho e minimizar o ócio carcerário, não tendo relação com eventual desvio de conduta ou personalidade.

III - A ausência de inscrição do sentenciado em grupo específico de valorização da vida, objeto de recomendação em exame criminológico, não configura óbice para o deferimento de benefícios externos se verificada a mora estatal em providenciar o atendimento de tal sugestão e, além disso, verificado que o apenado participou de ATENDIMENTO PSICOEDUCATIVO – AUTOCONHECIMENTO, onde foram abordadas questões relacionadas a tal temática.

IV - Recurso conhecido e desprovido.